Tribunal: STF
Processo: ACO 3541
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1. Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Roraima em face da União e de Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, objetivando a prorrogação do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas dos instrumentos de repasse de recursos federais celebrados em 2020. Confira-se a ementa da decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRAZOS PREVISTOS NO § 1º DO ART. 24 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MTFC/MF/MPDG Nº 424/2016, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA PORTARIA ME/CGU Nº 558/2019. PRORROGAÇÃO AUTORIZADA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 13.869/2021. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    1. Ação cível originária objetivando a prorrogação do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas dos instrumentos de repasse de recursos federais celebrados em 2020. 



    2. Publicação, após o ajuizamento desta demanda, da Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869/2021, que atende à pretensão deduzida neste feito. Perda superveniente do objeto. 



    3. Ação cível originária extinta sem julgamento do pedido de mérito.



    2. Em 30.11.2021, julguei a ação extinta sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse processual de agir, haja vista a edição da Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869/2021, autorizando a prorrogação dos prazos objeto deste feito, fixando honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos por cada um dos réus em favor do Estado-autor. (doc. 31).



    3. Após o trânsito em julgado, o Estado de Roraima iniciou a execução, requerendo a intimação da União e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia para que cada um efetuasse o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (doc. 44).



    4. A União e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia manifestaram concordância com o valor do crédito exequendo, requerendo a expedição do requisitório de pagamento. 



    5. É o relatório. Decido 



    6. Relatado brevemente o pedido, ressalto a competência deste Tribunal, nos termos do art. 102, I, m, da Constituição, para a execução de sentença nos processos originários.



    7. Para tanto, destaco que o valor atualizado do quantum fixado é inferior ao limite de 25 salários mínimos, estabelecido na Lei estadual de Roraima n° 862/2012, devendo ser pago por RPV. (https://transparencia.tjrr.jus.br/index.php/precatorios/precatorios-17-legislacao-sobre-rpv-entes-devedores). 



    8. Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas, conforme o art. 345, I.



    9 Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para expedição das requisições de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator